Tribunal: TJMT
Processo: 1020204-54.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020204-54.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ZENIVALDO MUNIZ DE SOUZA - CPF: 280.426.588-93 (AGRAVANTE), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ORIUNDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PLEITO DE LIBERAÇÃO E CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.036 DO STJ - COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de agravo de interno interposto pelo particular contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação aviado pelo Estado de Mato Grosso, de modo a julgar improcedente a Ação Ordinária proposta na origem, a qual objetivava a nulidade do termo de apreensão e liberação de maquinários apreendidos, sob a alegação de que não teria participado da infração.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o proprietário de maquinário apreendido em infração ambiental, que alega não ter participado da prática do ilícito, tem direito à restituição do bem.

I
II. Razões de decidir.

3 – O Tema 1.036 (STJ) fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

4. O disposto no art. 102, §1o, do Decreto Federal no 6.514/2008, prevê a possibilidade de apreensão de instrumentos utilizados na prática de atos ilícitos ambientais, independentemente da sua utilização exclusiva para tal.

5. A apreensão de veículos ou equipamentos utilizados em infração ambiental, mesmo que na propriedade de terceiros, não configura ilegalidade, uma vez que a presunção de veracidade dos atos administrativos prevalece, salvo comprovação de abuso.

I
V. Dispositivo e tese.

6. Recurso não provido. Decisão monocrática mantida para afastar a ilegalidade da autuação e manter a apreensão do maquinário.

Tese de julgamento:

“É válida a apreensão de maquinário utilizado na prática de infração ambiental, independentemente do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 9.605/1998, art. 25, Decreto Federal no 6.514/2008, art. 102, §1o

Jurisprudência relevante citada:

Tema 1036 do STJ; STJ - AgInt no REsp n. 2.054.081/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma; TJMT -
N.U 1005339-84.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL
;
TJMT - N.U 0001488-91.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
ZENIVALDO MUNIZ DE SOUZA
, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
,
nos autos da Ação Ordinária

c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1020204-54.2022.8.11.0015

ajuizada pelo Agravante
em desfavor do Agravado
,
a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Irresignado, o Agravante sustentou que o caso não está afetado pela sistemática do recurso repetitivo (TEMA 1036 DO STJ), eis que o cerne da questão é que a manutenção da apreensão dos veículos (Trator de pneu NEW Holland, modelo TT3840, Chassi no HCC2T155HJCG70881 e Trator esteira, marca CATERPILLAR, modelo D6, Chassi n.o J5875GBSDA), por suposta infração ambiental contrariou o entendimento a respeito do art. 25, § 4o, da Lei 9605/98, pois, os bens foram apreendidos de forma indevida.

Alegou que a decisão ora impugnada diverge frontalmente da remansosa jurisprudência pátria, que, por sua vez, assentou o entendimento de que para que seja possível a apreensão de veículos, deve ser comprovada de forma inequívoca sua utilização para a produção do dano ao meio ambiente.

Asseverou que os bens apreendidos possuem como função precípua o trabalho, a qual sem poder usufruí-los, tem causado severos prejuízos, especialmente quanto ao seu sustento e de sua família.

Ao final, pugna pela realização do juízo de retratação e, em caso deste restar rejeitado, levar o Agravo Interno a julgamento pelo colegiado. No mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença em seus termos. (Id.
287491868 - Pág. 1/34)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 297858384 - Pág. 1/10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
reformando a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que havia julgado a demanda, acolhendo os pedidos formulados pelo Agravante, declarando a nulidade do Termo de Apreensão n.o 104157, bem como a restituição do maquinário indevidamente apreendido.

Não obstante os argumentos aventados verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Ressai dos autos que, na origem, Zenivaldo Muniz de Souza moveu Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do Estado de Mato Grosso, em síntese, pela declaração da nulidade do Termo de Apreensão no 104157 e, por consequência, a restituição definitiva dos bens apreendidos.

Narrou na exordial que se trata do legítimo proprietário de um Trator de pneu NEW Holland, modelo TT3840, Chassi n.o HCC2T155HJCG70881, um trator esteira, marca CATERPILLAR, modelo D6, Chassi n.o J5875GBSDA e uma Pá Carregadeira Caterpillar 930 T1.H1438.

Afirmou que teve lavrado contra si, Auto de Infração no
133249, pelo cometimento de infração ambiental.

Alegou que teve seus bens apreendidos de forma ilegítima, postulando pela restituição dos veículos e declaração de nulidade do Termo de Apreensão no
104157
.

Sobreveio a sentença objurgada que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

(...)

Ex positis”,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na exordial, para
DECLARAR a NULIDADE do TERMO DE APREENSÃO

No 104157
quanto à apreensão dos bens: (um) Trator de pneu NEW Holand, modelo TT3840, Chassi n.o HCC2T155HJCG70881 expedindo-se Mandado e/ou Ofício a ser cumprido na Prefeitura Municipal Paranaíta (Rua Alceu Rossi, s/no, Centro, CEP: 78.590-000, Paranaíta/MT); 01 (um) Trator esteira, marca CATERPILLAR, modelo D6, Chassi n.o J5875GBSDA, bemcomo,
DETERMINAR a RESTITUIÇÃO
dos
BENS
mencionados ao
REQUERENTE
livre de quaisquer ônus.

Via deconsequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO
com
RESOLUÇÃO do MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo,
CONDENO
o
REQUERIDO
ao
PAGAMENTO
de
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 2o, “caput”, § 3o e § 5o, do CPC.

(...) (Sic.)

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, ao qual fora monocraticamente dado provimento.

Daí a interposição do Agravo Interno, cujo cerne da questão subsiste em aferir a existência de direito à restituição do maquinário apreendido.

Depreende-se dos autos que, no dia

09/03/2020, em fiscalização ambiental, a equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente esteve
in loco

no imóvel – Lote Urbano 2 A/ Remanescente, no município de Paranaíta-MT, lavraram Auto de Infração n. 133249 e também apreenderam os veículos que lhe pertencem, conforme demonstrado no Termo de Apreensão n. 104157 (Id. 254903176 - Pág. 1)

Este é o breve relato dos fatos a serem subsumidos à norma.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, em sede de Tema Repetitivo no 1.036, no sentido de que, a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, independe do uso específico para a empreitada infracional.

E consoante disposto na Lei Complementar Estadual no 38/1995, a sanção de apreensão de equipamentos ou veículos utilizados na infração é admitida (art. 102, inciso IV).

Vejamos ainda, o disposto no Decreto Federal no 6.514/2008:

Art. 102.

(...)

§ 1o A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o caput independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

Art. 134. Após decisão que confirme o auto de infração, os bens e animais apreendidos que ainda não tenham sido objeto da destinação prevista no art. 107, não mais retornarão ao infrator, devendo ser destinados da seguinte forma:

(...)

IV - os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, utilizados pela administração quando houver necessidade, doados ou vendidos, garantida a sua descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações;

V - os demais petrechos, equipamentos, veículos e embarcações descritos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998, poderão ser utilizados pela administração quando houver necessidade, ou ainda vendidos, doados ou destruídos, conforme decisão motivada da autoridade ambiental;”

Destarte, diante da expressa previsão normativa de que a apreensão de bens independe do uso na prática de atividade ilícita, não logrou êxito o Autor ora Agravante, em afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Ademais, há de se registrar que a existência de atividade ilícita ambiental, restou consignada através de constatação
in loco
por fiscais, os quais gozam de fé pública; logo, carece de comprovação a tese de que o Agravante seria um terceiro de boa-fé, alheio às infrações indicadas.

Acerca da legalidade e consequente possibilidade de apreensão de maquinários comprovadamente utilizados pra cometimento de infração ambiental, observemos jurisprudência pertinente:

(...) a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.(...)

(AgInt no REsp n. 2.054.081/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.) (Destaquei)

A apreensão de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998
. (...)
(N.U 1005339-84.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – APREENSÃO DE BENS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL – PESCA ILEGAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1
. A Lei n.o 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental.(...)”

(N.U 0001488-91.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

(Destaquei)

Já sob outra perspectiva, no tocante às demais teses ventiladas pelo Agravante, cumpre ressaltar, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
(...)
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)
(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (Destaquei)

Feitas estas considerações, não há falar em direito à restituição dos bens apreendidos, em face de ausência de ilegalidade ou abusividade do ato administrativo.

Posto isso, considerando que a decisão agravada harmoniza-se com orientação pacífica da Corte Superior, de rigor a manutenção do
decisum
impugnado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025